Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729248-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE CAMPAGNOLI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação – Análise do Pedido de Efeito Suspensivo – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Inicialmente, verifico que o agravante não efetuou o devido preparo, requerendo a concessão da gratuidade de justiça de modo inédito nesta instancia recursal. Compulsando os documentos colacionados ao recurso, verifico que são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória da situação econômica a ser examinada, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários – friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente; d) 3 (três) últimos extratos de todos os cartões de crédito; e) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e f) comprovação das despesas suportadas. Poderá o recorrente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Por oportuno, a fim de evitar prejuízos ao agravante, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, salientando que, caso indeferida a gratuidade de justiça, a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, o agravante aduz ser nulo o título executivo por ausência de liquidez, já que a Cédula de Crédito Bancário executada possui número diverso do apontado na narrativa autoral. Sustenta que o erro grosseiro compromete a certeza e liquidez da dívida exequenda, o que impede o regular prosseguimento ao feito executivo. Afirma, ainda, que a ausência de cláusula de garantia contratual impossibilita o deferimento do pedido de penhora. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo para suspender a tramitação da Ação de Execução até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na medida em que as teses veiculadas apontam a nulidade do título executivo. Pois bem. De pronto, não vislumbro evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dada a ausência de qualquer arrazoado que permita a concessão do efeito suspensivo pretenso. Inexiste no recurso razões hábeis a sustentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, notadamente em razão do risco à proteção do patrimônio, por si só, não configurar automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. Para além, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, como bem apontado na Decisão agravada, as teses ventiladas pelo agravante se circunscrevem a matérias que devem ser suscitadas em sede de Embargos à Execução, conforme previsão do art. 917 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a apreciação pela via incidental. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se que o arrazoado recursal não comporta provimento, na medida em que as questões são incabíveis de serem apreciadas nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator